Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA e relativo a honorários advocatícios de sucumbência. O ente federado sustentou a inexequibilidade do título, haja vista que a DEFENSORIA PUBLICA integra a mesma estrutura administrativa, razão pela qual haveria confusão entre credor e devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a inexequibilidade do título. Dispensado o preparo por prerrogativa legal do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal alega a inexigibilidade do título/ obrigação art. 535,inc. III do CPC, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a mesma Fazenda Pública que o DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, a Defensoria Pública em contrarrazões à impugnação aduz que as emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/ 2014, trouxeram o entendimento de que a Defensoria Pública é dotada de autonomia em sentido lato, ou seja, funcional, administrativa e orçamentária, com base no art. 134, §2° da CF/88. Ressalta que os honorários em favor da Defensoria Pública do DF são repassados para o Fundo PRODEF (Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF), destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores. Pois bem, assiste razão à Defensoria Pública, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária em relação ao Distrito Federal, decorrente da CFRB/88. Além disso, as verbas recebidas a título de honorários sucumbenciais não serão incorporados aos vencimentos dos Defensores Públicos, mas servirão de fonte de custeio para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; não havendo que se falar em confusão entre credor e devedor diante do pagamento pelo Distrito Federal. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e ratifico a validade da presente execução. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure o valor atualizado do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Os artigos 5o, inciso LXXIV, e 134, caput, da Constituição Federal, reservaram à Defensoria Pública o relevante papel de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo-lhes o acesso à Justiça. Sem o suporte jurídico da Defensoria Pública, a parcela mais carente da população ficaria alijada do “direito a ter direitos”, isto é, não teria como viabilizar o exercício do amplo feixe constitucional e legal de direitos e garantias inerentes à pessoa humana. Como bem assentou o Supremo Tribunal Federal: “DIREITO A TER DIREITOS: uma prerrogativa básica, que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdade – direito essencial que assiste a qualquer pessoa, especialmente aquelas àquelas que nada têm e de que tudo necessitam. Prerrogativa que põe em evidência – cuidando-se de pessoas necessitadas (CF, art. 5o, LXXIV) – a significativa importância jurídico-institucional e político-social da Defensoria Pública. (ADI 2903/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2008)” Com o escopo de dotar a Defensoria Pública de predicados institucionais compatíveis com a sua missão constitucional, as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 deram ao artigo 134 da Constituição Federal a seguinte redação: “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.” Conferiu-se, pois, à Defensoria Pública, “autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”. A respeito da importância e abrangência dessas valiosas franquias institucionais, anotam Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva: “A autonomia funcional garante à Defensoria Pública plena liberdade de atuação no exercício de suas funções institucionais, submetendo-se unicamente aos limites determinados pela Constituição Federal, pela lei e pela própria consciência de seus membros. Diante de sua autonomia funcional, a Instituição se encontra protegida de toda e qualquer ingerência externa, garantindo-se aos Defensores Públicos a possibilidade de agir com liberdade na defesa dos direitos das classes socialmente oprimidas, inclusive, contra o próprio Poder Público. Por outro lado, a autonomia administrativa permite à Defensoria Pública praticar de maneira independente e livre da influência dos demais Poderes Estatais, atos próprios de gestão, tais como: adquirir bens e contratar serviços; compor seus órgãos de administração superior e de atuação; elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos; organizar os serviços auxiliares; praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal; elaborar seus regimentos internos; praticar atos gerais de gestão administrativa, financeira e de pessoal; etc. [...] No plano financeiro, a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública traduz-se pela iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias. Trata-se da possibilidade outorgada à Instituição de delimitar, dentro de sua própria estrutura, os recursos necessários para atender suas despesas.” Embora o art. 134, §2o, da CRFB não faça menção expressa à autonomia financeira da Defensoria Pública, esta ideia encontra-se integralmente contida no referido dispositivo constitucional. Conforme define Hely Lopes Meirelles, “a autonomia financeira é a capacidade de elaboração da proposta orçamentária e de gestão e aplicação dos recursos destinados a prover as atividades e serviços do órgão titular da dotação”. Portanto, tendo a defensoria Pública a prerrogativa de elaborar sua proposta orçamentária e tendo a Instituição plena liberdade na gestão dos recursos, possui, em verdade, autonomia financeira, mesmo que não tenha o legislador constituinte se utilizado de tal denominação técnica. (Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 39/41). São justamente essas prerrogativas que garantem à Defensoria Pública o desempenho irrestrito de suas funções institucionais, inclusive em face do ente federativo ao qual esteja vinculada, conforme dispõe o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar 80/94, in verbis: “Art.4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] § 2o As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público.” Todavia, esse elevado padrão institucional não desfigura a qualificação de órgão público, lato sensu, da Defensoria Pública. Em razão disso, mesmo quando assiste ou representa judicialmente a parte necessitada que litiga contra a pessoa jurídica de direito público que integra, a Defensoria Pública conserva o seu status de órgão ou entidade pública que, como qualquer outro, tem necessariamente um assento administrativo. A autonomia funcional e administrativa e a individualidade orçamentária da Defensoria Pública não correspondem à independência organizacional que é própria dos Poderes da República, assim como não induzem à inexistência de vinculação administrativa com determinado ente da Federação. Cumpre pôr em relevo que a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública não se estende ao campo orçamentário. Neste, a par da prerrogativa que se lhe reconhece de propor a própria dotação orçamentária, há plena e indissociável vinculação ao orçamento do Poder Executivo, na esteira do que estabelece o artigo 165, § 5o, inciso I, da Constituição Federal. Conclui-se, assim, que a autonomia conquistada pela Defensoria Pública não lhe atribui independência político-administrativa e, por conseguinte, não a coloca fora do orçamento do ente da Federação cuja estrutura integra. Se a Defensoria Pública do Distrito Federal, desprovida de personalidade jurídica própria, integra a estrutura do Distrito Federal, por óbvio não pode ser destinatária de verba sucumbencial que acabaria por volver a esse ente federativo. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rela. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 22/06/2009). Dada a sua pacificidade jurisprudencial, a matéria foi sedimentada na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator